Tribunal: TJSP
Processo: 2096974-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse c./c. pedido liminar, perdas e danos e cominação de multa. Irresignação em face de decisão inaudita altera pars que deferiu a liminar pretendida pelos Agravados, consistente de reintegração de posse da Gleba "B" da matrícula no 14.182 do CRI de Araçatuba, por entender estarem presentes os requisitos constantes dos art. 560 e 561 do Código de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse c./c. pedido liminar, perdas e danos e cominação de multa. Irresignação em face de decisão inaudita altera pars que deferiu a liminar pretendida pelos Agravados, consistente de reintegração de posse da Gleba "B" da matrícula no 14.182 do CRI de Araçatuba, por entender estarem presentes os requisitos constantes dos art. 560 e 561 do Código de Processo Civil. Irresignada recorre a Agravante, trazendo alegações que não merecem prosperar. Inaplicabilidade do Decreto 59.566/66, bem como da lei 4.504/64 (Estatuto da terra), aptos a dar continuidade da posse. Contrato rural que não é oponível aos Agravados. Contrato de arrendamento rural que foi firmado após o imóvel ter sua penhora registrada em cartório, de modo que a Agravada tinha ciência dos riscos ao firmar o pacto com quem não mais era proprietário do bem. Agravados que mesmo diante de contrato ineficaz respeitaram seu prazo. Arrendamento posterior à penhora, não se aplicando o art. 92, § 5o, do Estatuto da Terra, segundo o qual a alienação do imóvel rural não interrompe o contrato de arrendamento, sub-rogando-se o adquirente nos direitos do arrendante. Inaplicabilidade da exigência constante no art. 22 do Decreto 59.566/66. Precedentes do STJ e desse Egrégio Tribunal. Efeito suspensivo revogado, prosseguindo-se a reintegração de posse ante ao término do prazo contratual e presentes dos requisitos constantes do procedimento especial disciplinado nos art. 560 e 561 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.